Tribunal: CARF
Processo: 10183.721888/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa verba.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721888/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MURILO GONCALO CORREA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NO
REGIME
DE
ANTECIPAÇÃO.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO
APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para
fins de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como
remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721888/2010-51
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 23/11/2010, no
montante de R$ 37.305,18, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até
29/10/2010), referente à infração de classificação indevida de rendimentos na DIRPF -
rendimentos classificados indevidamente na DIRPF no montante de R$ 72.000,00 (fls. 2/12),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008 (fls. 14/20).
Cientificado do lançamento em 26/11/2010 (AR de fl. 13), o contribuinte
apresentou impugnação em 23/12/2010 (fls. 65/95), acompanhado de documentos (fls. 96/124).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fls. 131/134):
(...)
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual, no valor de R$ 72.000,00.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal:
O contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, rendimentos isentos a título de verba de caráter indenizatório
no montante de R$ 81.217,03.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

Através do Termo de Início de Fiscalização datado de 23.07.2010 e recebido em
30.07.2010, foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a natureza
indenizatória dos valores acima mencionados.
Em resposta, afirmou que o valor de R$ 72.000,00 era referente à verba
indenizatória para custeio das atividades de controle externo paga pelo Tribunal
de Contas do Estado de MT e o valor de R$ 9.217,03 referia-se à indenização de
férias. Para comprovação, anexou a ficha financeira anual emitida pelo TCE/MT.
Em relação à verba indenizatória para custeio das atividades de controle externo,
afirmou que a referida indenização foi criada pela Lei Estadual n° 8.555/2006.
Que o Tributal de Contas do Estado aprovou a Resolução n° 12/2007 que
regulamenta o pagamento da verba indenizatória aos servidores da carreira de
controle externo do TCE/MT. Que o TCE/MT elaborou consulta formal aos
Professores Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo acerca
dos procedimentos legais relativos às retenções do Imposto de Renda na Fonte
face ao pagamento da verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n°
8.555/2006, cuja resposta, em síntese, adotou o entendimento de não incidência
do IR por não se tratar de remuneração, mas sim de verba de caráter
indenizatório. Ao final, argúi que, acaso se tratasse de verba de caráter
remuneratório, caberia ao TCE efetuar a retenção na fonte e se o Tribunal assim
não agiu é porque tem a certeza de que se trata efetivamente de verba de caráter
indenizatório.
Como disse o contribuinte, a verba em comento foi criada pela Lei Estadual n°
18.555, de 19.09.2006. Todavia, basta uma Leitura do Art. 4° da referia Lei para
se verificar que a verba não tem caráter indenizatório e sim remuneratório:
Art. 4° Para definição do valor da verba indenizatória será levado em
consideração, dentro outros critérios, o alcance das metas a serem fixadas
pelo Tribunal de Contas, e, no mínimo:
I - a emissão de parecer em relação à totalidade das contas anuais do
executivo Estadual e Municipal no exercício seguinte ao seu
encerramento;
II - o julgamento das contas anuais enviadas ao Tribunal no exercício
seguinte ao seu encerramento;
III - a garantia de controle externo sobre o resultado de políticas publicas.
§ 1° Os valores mínimos fixados no art. 3° desta lei serão pagos aos
servidores responsáveis pela implementação das metas estabelecidas,
independentemente a ocorrência dos eventos previstos neste artigo.
§ 2° Não fará jus à verba indenizatória o servidor que não cumprir os
prazos e procedimentos regimentais e as ordens de serviço.
§ 3° O ocupante de cargo em comissão nas atividades fins de controle
externo fará jus a verba indenizatória em valores variáveis a serem
estabelecidos pelo Tribunal de Contas, respeitados os limites máximos
previstos no art. 3° desta lei.
§ 4° Serão regulamentadas através de provimento próprio do Tribunal, as
metas a serem alcançadas, a forma da avaliação de desempenho e de
pagamento da verba a cada servidor, bem como outros critérios a serem
adotados para a fixação dos valores da indenização.
Como se pode constatar no texto acima, o pagamento da verba está condicionado
ao cumprimento de metas a serem fixados pelo Tribunal de contas e o valor
devido a cada servidor está relacionado ao seu desempenho funcional, podendo
variar entre o valor mínimo e o valor máximo, estabelecidos no art. 3°:
Art. 3° Os valores pagos a título de indenização serão de:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

I - no mínimo R$3.000,00 (três mil reais) e no máximo R$6.000,00 (seis
mil reais) para Auditor Público Externo;
II - no mínimo R$2.000,00 (dois mil reais) e no máximo R$4.000,00
(quatro mil reais) para Auxiliar de Controle Externo; e
III - no mínimo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e no máximo
R$3.000,00 (três mil reais) para Técnico Instrutivo e de Controle.
Tais critérios de pagamento em nada se relacionam com compensação por não
recebimento de diárias, passagens ou ajuda de transporte a que se refere o art. 2°
dessa mesma Lei. A verba paga os servidores ali relacionados nada mais é que
uma gratificação pelo seu desempenho funcional e deve ser entendida como
rendimento do trabalho sujeito à incidência do Imposto de Renda.
O art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 prevê as hipóteses de
isenção e não incidência do IRPF e entre elas relaciona as verbas pagas a título
de diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação
e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho.
Para fazer jus a esse tipo de verba o servidor tem, no entanto, que comprovar a
efetiva ocorrência do trabalho fora da sede e a efetiva realização dos gastos
relacionados com o deslocamento.
Essa verba sim deve ser entendida como indenizatória pois se presta a repor um
dano material e não configura acréscimo patrimonial.
Todavia, como foi visto anteriormente, para o recebimento da verba prevista na
Lei 8.555/2006 não se exige a comprovação da realização de trabalho fora da
sede, tampouco se exige a comprovação do desembolso.
A verba criada pela Lei 8.555/2006 é na verdade uma remuneração paga
mensalmente (e não em caráter eventual) ao servidor pelo desempenho do
trabalho, que pode ser paga em valor mínimo se ele não atender determinados
critérios estabelecidos ou em valor máximo caso ele atenda tais critérios, gerando
acréscimo no seu patrimônio.
Nesse sentido, cumpre citar o art. 43, § 1° CTN (lei 5.172/1966) :
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção.
Também não é demais citar que a competência para legislar sobre o Imposto de
Renda é exclusiva da União e está prevista no Art. 153 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 26/11/2010,
conforme consta da f. 13.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 23/12/2010, f. 65, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são
i) Nulidade do auto de infração por erro de fato, a saber:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

a) inexistência dos fatos alegados pela autoridade fiscal;
b) ilegitimidade passiva em razão do contribuinte não ser responsável pela retenção e
recolhimento do imposto retido na fonte.
ii) Nulidade do auto de infração por erro de direito pela aplicação da multa de 75%
sobre infrações que não existiram;
iii) Nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade fiscal para fazer
controle difuso da legalidade e constitucionalidade da lei estadual que concedeu o
auxílio-transporte com caráter indenizatório e, por essa razão, isento do imposto de
renda;
iv) Falta de comprovação da infração por parte do fisco.
No mérito:
v) Argüição de que o rendimento percebido tem caráter indenizatório, fora do campo de
incidência do tributo, substituindo as passagens e diárias que deixaram de ser recebidas
pelo servidor, com citação de lições doutrinárias e jurisprudência;
Por fim, requer:
1) Que seja declarada a nulidade da autuação ou, subsidiariamente, a ilegitimidade
passiva do autuado e, ainda, a redução da multa para 2%;
2) Intimação do resultado do julgamento para apresentação de recurso e sustentação
oral;
3) Produção de provas;
4) Intimações sejam realizadas em nome do advogado Sidnei Guedes Ferreira.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
130/138), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 130):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
As isenções e não-incidências requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria
tributária, disposição legal específica que, no âmbito do imposto de renda, é de
competência da União.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 24/5/2012 (AR de fl. 144), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 18/6/2012 (fls. 145/174), com os mesmos argumentos da impugnação, a
seguir sintetizados:
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
LEGALIDADE
E/OU
CONSTITUCIONALIDADE DO TEXTO DE LEI PELA TURMA JULGADORA:
A respeitável decisão recorrida sustenta que não houve a declaração da lei de
ilegalidade/inconstitucionalidade Estadual no 8.555/2006, regulamentada pela resolução
do TCE no 12/2007, que institui em a verba indenizatória pagas em razão do custeio das
atividades de controle externo.
Para tanto, afirma que haver conflito de normas, solucionado pela regra de competência,
cabendo a União legislar sobre o Imposto sobre a Renda.
Sem razão a Turma Julgadora, na medida em que o suposto afastamento da Lei estadual
nada mais é que a pronúncia de nulidade do texto legal, ou seja, declaração de
ilegalidade/inconstitucionalidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

(...)
Portanto, mesmo entendendo a Turma Julgadora que a norma estadual não se amolda a
Constituição, não possui esta, competência para sua declaração de inconstitucionalidade
ou mesmo o afastamento de sua aplicação, eis que vedado a estas cortes interpretar a lei,
atividade hermenêutica exclusiva do Poder Judiciário.
Por derradeiro, tem-se que o legislador da Lei no 11.941/09 expressamente positivou a
vedação ao CARF de negar vigência a lei ou ato normativo sob argumento de
inconstitucionalidade, sem que esta tenha sido declarada pelo STF.
(...)
Vê-se, que a Turma julgadora ao afastar a aplicação dos dispositivos acima
mencionados realizou, indubitavelmente, controle difuso de sua legalidade, ao arrepio
do preceituado nas leis de competência destes Órgãos Administrativos. Como se sabe,
tal conduta é vedada na esfera administrativa, por tratar-se de matéria reservada ao
Poder Judiciário.
O que vislumbramos no presente caso, é a tentativa da Turma Julgadora em dar nova
interpretação ao texto de lei, fato amplamente vedado em sede de cognição
administrativa.
Colaciona doutrina.
(...)
DA ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE AS VERBAS PARA O
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTENO (sic):
O Órgão julgador entende que a referida gratificação possui natureza remuneratória,
havendo a incidência do IRPF.
Sem razão, visto que a Lei no 8.555/2006, cuja validade, vigência e eficácia estão
amplamente comprovadas, expressamente consagra o caráter indenizatório das verbas
destinadas ao custeio das atividades de controle externo, estabelecendo a não incidência
do imposto de renda sobre referidos valores.
Incluir referida verba na base de cálculo do IRPF desvirtua o tributo, ensejando a
criação de um "minotauro" tributário: parte imposto sobre a renda, parte imposto sobre
ingresso, ferindo o regra matriz do imposto prevista no art. 153, III, da CF/88.
Também não há como se exigir que servidor público comprove a efetiva ocorrência do
trabalho fora da sede de seu domicílio a efetiva realização de gastos relacionados com o
deslocamento.
(...)
Ademais, o legislador pátrio não vinculou a hipótese de não incidência a qualquer
comprovação de decréscimo patrimonial, ou seja, comprovação efetiva da ocorrência do
trabalho externo e despesas dele decorrentes.
(...)
A instituição da citada verba visa cobrir única e exclusivamente gastos necessários ao
desempenho da atividade correspondente aos servidores do Tribunal de Contas
ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo e
Técnico Instrutivo e de Controle.
Assim, aludida verba possui nítido caráter de ressarcimento de despesas por tarefas
externas, substituindo diárias, gastos com transporte, viagens, hospedagem e
alimentação.
Inadmissível que o simples ingresso de valores monetários transitórios no patrimônio do
recorrente, sem, no entanto, a eles se incorporarem, por terem destinação
predeterminada, não tipificando riqueza nova, seja passível de incidência do IRPF.
Referida verba em nada acrescem ao patrimônio do Recorrente, apenas, se caracteriza
como meio econômico que lhe permite levar a bom termo o desempenho de sua função.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

(...)
DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMNTO (sic) DO TRIBUTO:
A fonte pagadora (Tribunal de Contas) é a única responsável legalmente pelo
cumprimento da obrigação de reter e recolher o tributo, vez que possui vínculo direto
com o fato gerador, efetuando o pagamento do provento tributável, se tornando sujeito
passivo da obrigação tributária correspondente.
A responsabilidade da fonte pagadora no caso em apreço é exclusiva, vale dizer, com
total isenção de responsabilidade do autuado que auferiu a renda.
Tal situação é perfeitamente possível ante o que estabelece o art. 128 do CTN,
concluindo-se que na situação em apreço o Impugnante não é o sujeito passivo da
obrigação:
(...)
No caso em exame, o Tribunal de Contas do Estado, na qualidade de fonte pagadora, é
quem possui obrigação tributária própria e pessoal para com a União.
(...)
ERRO DE DIREITO E NULIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% -
CARÁTER CONFISCATÓRIO:
Ainda que superada a argumentação desenvolvida nos tópicos precedentes — ad
argumentandum tantum ainda assim se imporia o acolhimento deste Recurso Voluntário
para afastar, ou reduzir drasticamente, a multa punitiva imposta ao Recorrente, eis que
atentatória ao princípio constitucional do não-confisco (Constituição Federal, art. 150,
inciso IV).
O princípio do não-confisco revela a intenção do Constituinte de evitar que o
patrimônio particular seja anulado com a tributação, o que poderia ocorrer se se
admitisse uma multa muito elevada. Partindo-se do pressuposto de que a tributação
implica, inevitavelmente, retirada do patrimônio particular pelo Estado, consolidou-se a
regra de que esta retirada deve ser razoável de tal forma a preservar a riqueza deste
particular.
Colaciona jurisprudência.
Nada obstante, a fixação de multa equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor (supostamente) deduzido indevidamente, vai muito além do intuito de punir a
prática do contribuinte para transmudar-se em ferramenta indireta de arrecadação
tributária, estabelecendo, na prática, uma dupla incidência do tributo ou, até mesmo, a
duplicação da alíquota estabelecida pelo legislador para a cobrança do IRPF incidente
na operação, que, como é evidente, dá vestes de expropriação à exigência fiscal,
atacando o patrimônio do contribuinte.
Por consequência, há de ser provido o pleito do Recorrente para que seja afastada a
multa punitiva imposta com base em dispositivo legal ilegítimo.
Diante do exposto, resta demonstrada a impertinência da multa aplicada no lançamento
fiscal impugnado, devendo a multa aplicada ser diminuída ao patamar máximo de 2%
(dois por cento uma vez que a multa aplicada configura exigência abusiva e
confiscatória, qual não respeita os limites impostos pela Constituição Federal.
DOS PEDIDOS:
Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário
para reformar a r. decisão proferida pela Turma Julgadora, reconhecendo-se a nulidade
absoluta da autuação em referência.
Subsidiariamente, o Recorrente requer a exclusão da aplicação de penalidade a título de
multa ou, quando menos, a redução desta para o patamar de 2% (dois por cento), tendo
em vista a ofensa aos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

Requer, ainda, a intimação do Recorrente para que possa no momento oportuno, e em
grau de recurso, ser intimado para realizar sustentação oral, bem como apresentar
memoriais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte entende ser isenta do imposto de renda a verba recebida para o
custeio das atividades de controle externo, criada pela Lei Estadual no 8.555/2006,
regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) por meio da Resolução n° 12/2007.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, o caráter remuneratório fica patente
nas disposições contidas no artigo 4o da referida lei (fls. 5/6):
(...)
Todavia, basta uma Leitura do Art. 4° da referia Lei para se verificar que a verba não
tem caráter indenizatório e sim remuneratório:
Art. 4° Para definição do valor da verba indenizatória será levado em
consideração, dentro outros critérios, o alcance das metas a serem fixadas pelo
Tribunal de Contas, e, no mínimo:
I - a emissão de parecer em relação à totalidade das contas anuais do executivo
Estadual e Municipal no exercício seguinte ao seu encerramento;
II - o julgamento das contas anuais enviadas ao Tribunal no exercício seguinte ao
seu encerramento;
III - a garantia de controle externo sobre o resultado de políticas publicas.
§ 1o Os valores mínimos fixados no art. 3o desta lei serão pagos aos servidores
responsáveis pela implementação das metas estabelecidas, independentemente da
ocorrência dos eventos previstos neste artigo.
§ 2° Não fará jus à verba indenizatória o servidor que não cumprir os prazos e
procedimentos regimentais e as ordens de serviço.
§ 3o O ocupante de cargo em comissão nas atividades fins de controle externo
fará jus à verba indenizatória em valores variáveis a serem estabelecidos pelo
Tribunal de Contas, respeitados os limites máximos previstos no art. 3o desta lei.
§ 4o Serão regulamentadas através de provimento próprio do Tribunal, as metas
a serem alcançadas, a forma da avaliação de desempenho e de pagamento da
verba a cada servidor, bem como outros critérios a serem adotados para a fixação
dos valores da indenização.
Como se pode constatar no texto acima, o pagamento da verba está condicionado ao
cumprimento de metas a serem fixados pelo Tribunal de contas e o valor devido a cada
servidor está relacionado ao seu desempenho funcional, podendo variar entre o valor
mínimo e o valor máximo, estabelecidos no art. 3°:
Art. 3° Os valores pagos a título de indenização serão de:
I - no mínimo R$3.000,00 (três mil reais) e no máximo R$6.000,00 (seis mil
reais) para Auditor Público Externo;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

II - no mínimo R$2.000,00 (dois mil reais) e no máximo R$4.000,00 (quatro mil
reais) para Auxiliar de Controle Externo; e
III - no mínimo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e no máximo R$3.000,00
(três mil reais) para Técnico Instrutivo e de Controle.
Tais critérios de pagamento em nada se relacionam com compensação por não
recebimento de diárias, passagens ou ajuda de transporte a que se refere o art. 2o dessa
mesma Lei. A verba paga os servidores ali relacionados nada mais é que uma
gratificação pelo seu desempenho funcional e deve ser entendida como rendimento do
trabalho sujeito à incidência do Imposto de Renda.
O artigo 1o da referida Lei no 8.555 de 2006, dispõe expressamente que a verba
em questão tem natureza indenizatória1 (fl. 35). Cabe lembrar que o imposto de renda é regido
por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso,
deve-se observar que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento2 e que
as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica que conceda a isenção, conforme previsto no artigo 150, § 6o da Constituição Federal3.
Pertinente ainda destacar que é a lei tributária do imposto de renda da pessoa
física que define quais as verbas que transcendem o conceito de remuneração são isentas do
IRPF, notadamente constando tais isenções no artigo 6o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de
1988. Assim, por exemplo, nos incisos II e XX da referida Lei no 7.713 de 1988 constam as
isenções relativas às diárias e à ajuda de custo em decorrência da mudança de sede.
Na análise dos elementos constantes dos autos, como bem pontuado pela
autoridade lançadora, a verba percebida pelo Recorrente, se traduz em gratificação pelo seu
desempenho funcional, sendo certo que para fins de Imposto de Renda vige o princípio de
impossibilidade de concessão de isenções heterônomas, razão pela qual é irrelevante, para fins da
definição da natureza de rendimento, a classificação que lhe dá a sua fonte pagadora. Pontue-se
que não se trata de negar vigência ou atribuir ao citado dispositivo legal qualquer pecha de
inconstitucionalidade.
Do exposto, conclui-se que sujeitam-se à incidência do imposto de renda as
verbas recebidas como remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte

1 Art. 1° Fica instituída verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos
servidores do Tribunal de Contas do Estado ocupantes dos Cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle
Externo e Técnico Instrutivo e de Controle, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição Federal.
2 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

No que se refere às alegações de que era da fonte pagadora a responsabilidade de
retenção, o entendimento sustentado pelo Recorrente está superado pela jurisprudência desse
Conselho. Aplica-se a Súmula CARF no 12 de observância obrigatória pelos membros do CARF,
nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 259, de 23 de junho de
2009):
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de
setembro de 2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto de renda se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual
pessoa física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o beneficiário
dos rendimentos à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Da multa de ofício de 75%
O contribuinte alega que a multa de ofício no percentual de 75% sobre o imposto
devido é descabida e confiscatória devendo ser reduzida ao patamar máximo de 2%.
A exigência da multa de ofício sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos
de lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício.
Do pedido de ciência do patrono e sustentação oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF4, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.

4 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721888/2010-51

Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Portanto, não há como ser atendido o pedido da Recorrente neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital